Tribunal: TJSP
Processo: 2266527-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Prestação de Contas – Cumprimento de Sentença - Decisão que acolheu parcialmente a impugnação por entender que o Espólio executado seria beneficiário da gratuidade da justiça e a condenação foi imposta ao agravado – Inconformismo da exequente – Alegação de que ALCEU teria condições de arcar com a condenação imposta, sendo que o polo passivo da Ação de Prestação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Prestação de Contas – Cumprimento de Sentença - Decisão que acolheu parcialmente a impugnação por entender que o Espólio executado seria beneficiário da gratuidade da justiça e a condenação foi imposta ao agravado – Inconformismo da exequente – Alegação de que ALCEU teria condições de arcar com a condenação imposta, sendo que o polo passivo da Ação de Prestação de Contas seria o Espólio de Maria Conceição de Oliveira Ferreira, questionando, por fim, os juros de mora – Descabimento – Ação movida pelo agravado contra a agravante, Espólio que não foi parte – Gratuidade da Justiça concedida ao Espólio e ao agravado ALCEU – Agravante que não demonstrou alteração da situação de pobreza de ALCEU – Juros de mora devidos desde a citação - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266527-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante IRENE
FERREIRA PAULINO, são agravados ALCEU ANTUNES FERREIRA e MARIA
CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA FERREIRA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266527-52.2019.8.26.0000 -V
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2266527-52.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: IRENE FERREIRA PAULINO
AGRAVADOS: ALCEU ANTUNES FERREIRA, ESPÓLIO MARIA CONCEIÇÃO
DE OLIVEIRA FERREIRA
JUIZ: RODRIGO VIEIRA MURAT
VOTO No 21.949
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de
Prestação de Contas Cumprimento de Sentença -
Decisão que acolheu parcialmente a impugnação
por entender que o Espólio executado seria
beneficiário da gratuidade da justiça e a
condenação
foi
imposta
ao
agravado
Inconformismo da exequente Alegação de que
ALCEU teria condições de arcar com a
condenação imposta, sendo que o polo passivo da
Ação de Prestação de Contas seria o Espólio de
Maria
Conceição
de
Oliveira
Ferreira,
questionando, por fim, os juros de mora

Descabimento
Ação movida pelo agravado
contra a agravante, Espólio que não foi parte
Gratuidade da Justiça concedida ao Espólio e ao
agravado
ALCEU

Agravante
que
não
demonstrou alteração da situação de pobreza de
ALCEU Juros de mora devidos desde a citação -
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Itapetininga,
em Ação de Prestação de Contas ajuizada por ALCEU ANTUNES FERREIRA contra
IRENE FERREIRA PAULINO, que em fase de cumprimento de sentença, acolheu
parcialmente a impugnação oposta pelo executado ESPÓLIO DE MARIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266527-52.2019.8.26.0000 -V
3
CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA FERREIRA.
Alega a agravante, em síntese, que o Acórdão
prolatado nos autos não teria isentado ALCEU ANTUNES FERREIRA do pagamento
dos honorários advocatícios, havendo apenas a concessão temporária da gratuidade da
justiça, contudo, diante do recebimento da herança passou a ter condições de pagar os
honorários. Aduz que na Ação de Prestação de Contas o polo passivo seria o ESPÓLIO
DE MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA FERREIRA, não a pessoa física de
ALCEU, afirma que os juros de mora se inicia a partir do trânsito em julgado e não da
citação do devedor.
Não houve pedido de efeito suspensivo.
Os agravados apresentaram contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Depreende-se dos autos que ALCEU ANTUNES
FERREIRA ajuizou Ação de Prestação de contas contra IRENE FERREIRA
PAULINO, objetivando a prestação de contas dos bens deixados por MARIA
CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA FERREIRA, o qual a sentença proferida julgou boas as
contas apresentadas pela ré e isentou o autor do pagamento das custas, despesas e
honorários advocatícios em razão da concessão da gratuidade da justiça.
Inconformadas as partes interpuseram recurso de
apelação, o qual foi negado provimento ao recurso do autor e dado provimento ao
recurso da ré para condenar o autor ao pagamento das custas, despesas e de honorários
advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), observada a gratuidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266527-52.2019.8.26.0000 -V
4
justiça concedida. (cfr. fls. 15/20, da origem).
A agravante deu início ao cumprimento de
sentença contra o ESPÓLIO DE MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA FERREIRA,
alegando, em síntese, que se tornou credora da quantia de R$ 12.279,35 (doze mil,
duzentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos) conforme planilha de fl. 22, da
origem.
Inconformado, o Espólio executado apresentou
impugnação arguindo condição suspensiva de exigibilidade com relação à verba
honorária e excesso de execução, mormente com relação à aplicação dos juros
moratórios.
Com razão o Espólio executado, isso porque
possui a condição de beneficiário da gratuidade da justiça, sendo que na Ação de
Prestação de Contas movida por ALCEU ANTUNES FERREIRA, apenas este (pessoa
física) foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
Não houve condenação do Espólio neste sentido,
tampouco o Espólio foi parte nesta ação.
Com efeito, o agravado ALCEU é beneficiário da
gratuidade da justiça, não tendo a exequente demonstrado nos autos alteração da sua
condição de pobreza a ensejar o pagamento da execução.
Ao contrário do que alega a agravante não houve
revelia do Espólio, pois apresentou tempestivamente sua impugnação ao cumprimento
de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266527-52.2019.8.26.0000 -V
5
O que se vê, claramente, foi que a exequente
iniciou o cumprimento de sentença contra parte diversa da Ação de Prestação de
Contas, deveria, sim, e não o fez intentá-la contra ALCEU ANTUNES FERREIRA,
parte legítima para figurar no polo passivo da execução.
Por fim, ao contrário do que se alega nas razões
recursais, é caso de aplicação dos juros de mora ao valor do débito, uma vez que é
irrelevante o fato da sentença ou do acórdão não terem previsto a incidência dos juros
de mora, uma vez que, por se tratar de matéria de ordem pública, devem ser fixados de
forma automática.
Nesse sentido, o Colendo Supremo Tribunal
Federal consolidou seu entendimento ao editar a Súmula 254, verbis:
“Incluem-se os juros moratórios na liquidação,
embora omisso o pedido inicial ou a condenação.”
Por outro lado, conforme bem o observou o MM.
Juízo “a quo”, os juros de mora deverão incidir a partir da citação, conforme preceitua o
artigo 405 do Código Civil.
Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado desta
Egrégia Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de prestação
de contas. Segunda fase. Cumprimento de sentença.
Termo É certo que de acordo com parágrafo 2o, do
artigo 475-L, do Código de Processo Civil de 1.973,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266527-52.2019.8.26.0000 -V
6
“quando o executado alegar que o exequente, em
excesso de execução, pleiteia quantia superior à
resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de
imediato o valor que entende correto, sob pena de
rejeição liminar dessa impugnação”. Termo inicial da
incidência dos juros de mora. Embora os juros de mora
somente sejam devidos se a sentença for liquidada, são
contados desde a citação. Inteligência do art. 405 do
Código
Civil.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2057573-35.2018.8.26.0000, 3a Câmara de Direito
Privado Relator BERETTA DA SILVEIRA, j. 28/08/2018).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator